Tribunal: TJES
Processo: 5001314-39.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-39.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMAR MARIA DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001314-39.2024.8.08.0006

RECORRENTE: RAIMAR MARIA DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ATAQUE EM ESCOLA. AUTORA EM DIA DE FOLGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS TRAUMAS ALEGADOS. DANOS MORAIS. PROVAS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAIMAR MARIA DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é auxiliar de secretaria, desde o ano de 2002, na Escola Primo Bitti, em Aracruz-ES. Destaca, em síntese, que no dia 25/11/2022 um atirador entrou na escola fortemente armado e atacou professores, alunos e funcionários, vindo alguns a óbito. Afirma ainda que ficou muito abalada com o ocorrido e mesmo em seu dia de folga foi chamada a auxiliar na limpeza de sangue do local. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 8523539), o requerido sustenta que o ocorrido foi algo totalmente imprevisível, posto que não tinha como prever que a escola seria alvo de um verdadeiro atentado terrorista, o que tem o condão de excluir a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo.

A sentença (ID 8523543) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8523545), reiterando que não foi atingida diretamente pelos disparos, mas desenvolveu traumas que a impedem de seguir sua vida normalmente.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8253549), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação ao cerceamento de defesa, não vejo como acolher o pedido, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

É sabido que a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo estes pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

No caso em tela, entendo que foi acertada a r. sentença. O magistrado utilizou como prova emprestada aquela produzida nos autos do proc. 5005519-48.2023.8.08.0006, que trata de caso idêntico.

Em relação ao ocorrido, o fato é incontroverso, no entanto, a questão relacionada ao fato de a autora ter sido convocada para limpar as manchas de sangue decorrentes do atentado na Escola
Primo Bitti carecem de prova, eis que o local foi higienizado no dia seguinte (26/11/2022), por uma equipe especializada composta pelos funcionários Thiago Trabochi, Bruno Aragão, Devid Rodrigues, Yran Brito, Messias dos Santos, Cleydson da Silva e Fernando dos Santos, equipe essa que também realizou a limpeza nos dias 10, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2022.

Além disso, em relação ao trauma alegado, é informado na inicial que a autora estava de folga no dia, ou seja, não presenciou o atentado em si. Informo, ainda, que não foi colacionado aos autos qualquer documento que comprove que a mesma realiza acompanhamento médico ou psicológico em decorrência do fato em si, o que seria imprescindível para acolher sua tese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)